Tribunal: STF
Processo: ADI 6493
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Embargos de Declaração. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. 3. Erro material no acórdão embargado. Onde constou Lei 11.746, de 30 de junho de 2020, do Estado da Paraíba deve constar Lei 11.716, de 30 de junho de 2020, do Estado da Paraíba. 4. Embargos de Declaração acolhidos.